Tribunal: TJES
Processo: 0031382-76.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO NA FORMA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROMOVIDA NA TESE FIRMADA NO TEMA 608/STF. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL. VERBAS TRABALHISTAS OU SOCIAIS INCABÍVEIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
O Supremo Tribunal Federal modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF (Tema 608), adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos temporários cujo prazo prescricional esteja em curso no momento do julgamento da repercussão geral, deve ser observado o prazo de prescrição trintenário.

2
)
A jurisprudência mais recente do c. STJ orienta no sentido de que a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.

3
)
O Recurso Extraordinário nº 596.478/RR – com repercussão geral reconhecida, reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno, assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público. Seguindo os posicionamentos firmados pelas Cortes Superiores em precedentes vinculantes, este Sodalício editou a Súmula nº 22: “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

4)
A apelada logrou êxito em comprovar vínculos ou contratos firmados por tempo determinado com o Estado do Espírito Santo com grande duração, tendo em vista as sucessivas prolongações, desde junho/2001 até janeiro/2019, ao alvedrio da regra constitucional prevista nos incisos IX e II do art.37, fazendo jus ao FGTS pelo período trabalhado.

5)
No julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000 (NUT nº 8.08.1.000005), já transitado em julgado desde 2019, o Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal afastou a possibilidade de percepção de outras verbas trabalhistas/sociais em decorrência da nulidade dos contratos sob designação temporária, firmando a seguinte tese, de força vinculante neste Estado: “O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

6)
Quanto ao dano moral, este não é considerado
in re ipsa

como afirmado

e a simples afirmação do Autor de que laborou para a municipalidade sob o pálio de contrato temporário, sucessivamente renovado não configura nenhum abalo à sua honra subjetiva, notadamente pela ciência da natureza precária do contrato, ao qual estava submetido, desde a celebração até o encerramento da relação jurídica. Ademais, era possível ao requerente solicitar o seu desligamento a qualquer tempo, considerando o caráter precário da contratação. Precedentes.

7)
Recurso parcialmente provido. Reforma da sentença para julgar procedente em parte o pedido autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários (e termos aditivos) firmados desde 19/06/2001, condenando o Estado do Espirito Santo ao pagamento em favor da requerente das verbas de FGTS devidas em todo período laborado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031382-76.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA BARBOSA RAMOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO NA FORMA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROMOVIDA NA TESE FIRMADA NO TEMA 608/STF. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL. VERBAS TRABALHISTAS OU SOCIAIS INCABÍVEIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
O Supremo Tribunal Federal modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF (Tema 608), adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos temporários cujo prazo prescricional esteja em curso no momento do julgamento da repercussão geral, deve ser observado o prazo de prescrição trintenário.

2
)
A jurisprudência mais recente do c. STJ orienta no sentido de que a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.

3
)
O Recurso Extraordinário nº 596.478/RR – com repercussão geral reconhecida, reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno, assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público. Seguindo os posicionamentos firmados pelas Cortes Superiores em precedentes vinculantes, este Sodalício editou a Súmula nº 22: “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

4)
A apelada logrou êxito em comprovar vínculos ou contratos firmados por tempo determinado com o Estado do Espírito Santo com grande duração, tendo em vista as sucessivas prolongações, desde junho/2001 até janeiro/2019, ao alvedrio da regra constitucional prevista nos incisos IX e II do art.37, fazendo jus ao FGTS pelo período trabalhado.

5)
No julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000 (NUT nº 8.08.1.000005), já transitado em julgado desde 2019, o Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal afastou a possibilidade de percepção de outras verbas trabalhistas/sociais em decorrência da nulidade dos contratos sob designação temporária, firmando a seguinte tese, de força vinculante neste Estado: “O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

6)
Quanto ao dano moral, este não é considerado
in re ipsa

como afirmado

e a simples afirmação do Autor de que laborou para a municipalidade sob o pálio de contrato temporário, sucessivamente renovado não configura nenhum abalo à sua honra subjetiva, notadamente pela ciência da natureza precária do contrato, ao qual estava submetido, desde a celebração até o encerramento da relação jurídica. Ademais, era possível ao requerente solicitar o seu desligamento a qualquer tempo, considerando o caráter precário da contratação. Precedentes.

8)
Recurso parcialmente provido. Reforma da sentença para julgar procedente em parte o pedido autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários (e termos aditivos) firmados desde 19/06/2001, condenando o Estado do Espirito Santo ao pagamento em favor da requerente das verbas de FGTS devidas em todo período laborado.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Maria de Fátima Barbosa Ramos
contra sentença de fls. 117/119 (processo digitalizado) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que nos autos da
ação
de cobrança do FGTS c/c antecipação de tutela
movida
em face do
Estado do Espirito Santo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade das sucessivas contratações temporárias e condenando o Estado ao pagamento do FGTS, observando o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei 20.910/32. Outrossim, julgou improcedente os pedidos de condenação da Ré ao pagamento das verbas sociais e de indenização por danos morais.

Apelação interposta pela parte autora (à fls. 130/180-v) sustentando, em suma, que a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão merece reforma, entendendo por fulminado todo o fundo de direito, com base no Decreto-Lei 20.910/32, deve ser reformada por força da modulação de efeitos realizada no julgamento do RE 709.2012 pelo Plenário do STF, pugnando pela observância ao prazo prescricional trintenário, não restando fulminada pela prescrição a pretensão autoral de condenar o Estado ao recolhimento de FGTS em razão dos contratos temporários firmados com a apelante e que seriam nulos por sucessivamente prolongados no tempo, bem como sua condenação nas verbas sociais e danos morais, ao seu entender,
in re ipsa
.

Discute-se, na hipótese em apreço, o direito da autora, servidora pública estadual temporária, ao percebimento de FGTS, e outras verbas rescisórias
1
, além do dano moral, partindo-se da premissa de que a contratação sem concurso público deve se dar por tempo determinado, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público, existindo, há muito, o entendimento de nulidade dos contratos firmados com o Poder Público quando inobservados os preceitos constitucionais, sobretudo os comandos do art. 37, incisos II e IX, fazendo jus, o contratado, ao depósito dos valores do FGTS em conta vinculada à parte requerente, nos termos do art. 19-A da lei nº 8.036/90.

Pois bem. De antemão, convém rememorar que, em decorrência dos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade, que orientam o regime jurídico administrativo, tem-se como requisito básico para o provimento de cargos públicos a realização de concurso público. Cuida-se de mandamento constitucional, previsto no art. 37, II, da CF, segundo o qual “
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
”.

Todavia, a exigência de concurso público é excepcionada pela própria Carta Magna em algumas situações, dentre as quais se encontram os servidores temporários (art. 37, IX), justamente em razão da precariedade da contratação, porquanto para atendimento de situação de caráter excepcional, ou seja, de necessidades não permanentes dos órgãos públicos.

Nesse sentido, são três os requisitos para a regular contratação de servidores temporários
2
, a saber:
(i)

serviço temporário
, definido por meio de lei específica, na qual devem ser especificados os limites máximos de duração desses contratos, além de regulamentar o regime a ser aplicar a tais servidores;
(ii)

interesse público devidamente justificado
pela autoridade responsável pela contratação; e
(iii)

excepcionalidade
, de modo que não pode ser a regra de contratação da entidade pública.

Verificada a ausência de qualquer dos pressupostos constitucionais, o reconhecimento da nulidade dos contratos é medida que se impõe. E, sendo assim, faz-se mister a aplicação do entendimento firmado pelo Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR – cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-lhe como representativo da controvérsia –, oportunidade em que reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno,
assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público
(RE 596478, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(A) P/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral – Mérito Dje-040 Divulg 28-02-2013 Public. 01-03-2013 Ement Vol-02679-01 Pp-00068).

Inclusive, seguindo os posicionamentos firmados pelas Cortes Superiores em Julgamentos de repercussão geral e repetitivos de controvérsia, este egrégio Tribunal de Justiça, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou a orientação em âmbito estadual, editando a
Súmula nº 22
,
in verbis
:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

No presente caso, a requerente alega que a sentença objurgada se equivocou ao reconhecer que o prazo prescricional a ser observado na hipótese é o quinquenal previsto no Decreto-Lei 20.910/32, eis que, no seu entender, o prazo é de trinta anos, em razão da modulação de efeitos aplicada no Tema 608 pelo Plenário do STF sobre a matéria, e a meu ver, assiste razão a apelante.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral (
Tema nº 608)
, atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal,
porém

modulou
os efeitos da referida decisão, atribuindo-lhe efeitos
ex nunc
, conforme se verifica do respectivo acórdão lavrado na ocasião:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional.
Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão.
Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015).

De acordo com o que consta do voto do Relator, Min. Gilmar Mendes sobre a modulação,
in litteris:

"
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o

prazo prescricional já esteja em curso
,
aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou
5 anos, a partir desta decisão
”.

Nesse sentido, a Corte de Cidadania, interpretando a modulação, consigna que:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a
prescrição trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

In casu
, a ação foi ajuizada em outubro de 2019, antes do julgamento da ARE 709.2012 (Tema 608), já estando em curso o termo inicial do prazo prescricional, existentes contratos celebrados em 2001 até 2019, motivo pelo qual deve ser aplicada a prescrição
trintenária
.

Ressalta-se, inclusive, que independentemente do posicionamento desta julgadora, a jurisprudência pacífica e atualizada do c.STJ orienta no sentido de que
“
a
aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022);
(...).(AgInt no REsp n. 1.983.027/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 11/5/2023.). No mesmo sentido, cito recentes decisões monocráticas: AREsp 2.236.321/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/02/2023; REsp 2067696 de relatoria da Ministra Regina Helena Costa em 02.05.2023; REsp 2059101, de relatoria do Min Herman Benjamin de 14.04.2023; REsp 2037454 de relatoria do Min. Gurgel de Faria de 15.03.2023; AREsp 2085017 de relatoria do Min Sérgio Kukina de 16.03.2023; AREsp 2074690, de relatoria do Min. Herman Benjamin, publicado em 27.06.2023.

Bem por isso, forçoso convir pela reforma da sentença e rejeição da prejudicial de mérito aventada pela apelante, diante da aplicabilidade da prescrição trintenária às parcelas de FGTS ora discutidas e não recolhidas em decorrência da eventual nulidade dos contratos temporários.

Compete esclarecer que a apelada logrou êxito em comprovar vínculos ou contratos firmados por tempo determinado com o Estado do Espírito Santo, observando o conjunto probatório acostado nas fls.15/66; fls.88/91 e fichas financeiras fls. 67/87, estes com grande duração tendo em vista as sucessivas prolongações, desde junho/2001 até janeiro/2019, ao alvedrio da regra constitucional prevista nos incisos IX e II do art.37, fazendo jus ao FGTS pelo período trabalhado.

No julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000 (NUT nº 8.08.1.000005), já transitado em julgado desde 2019, o Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal afastou a possibilidade de percepção de outras verbas trabalhistas/sociais em decorrência da nulidade dos contratos sob designação temporária, firmando a seguinte tese, de força vinculante neste Estado: “
O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
e
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Quanto ao dano moral, este não é considerado
in re ipsa

como afirmado

e a simples afirmação da Autora de que laborou para a municipalidade sob o pálio de contrato temporário, sucessivamente renovado, não configura nenhum abalo à sua honra subjetiva, notadamente pela ciência da natureza precária do contrato, ao qual estava submetido, desde a celebração até o encerramento da relação jurídica, sendo plenamente possível ao requerente solicitar o seu desligamento a qualquer tempo. Cito: (TJ-AM - AC: 06283896220178040001 AM 0628389-62.2017.8.04.0001, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 27/05/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2019); (TJ-MT - APL: 00028001420118110008 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 19/03/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2018).

À luz do exposto,
conheço
da apelação cível para
d
ar
-lhe
parcial
provimento,
a fim de reformar a sentença, afastando a prescrição quinquenal outrora reconhecida, para julgar procedente em parte o pedido autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários (e termos aditivos) firmados desde o vínculo iniciado em 19.06.2001, condenando o Município de Vitória ao pagamento em favor do requerente das verbas de FGTS devidas em todo o período laborado.

É como voto!

1

Nesse particular, não é demais registrar o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar as demandas que versem sobre a existência, validade ou eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário, ainda que se pleiteie o percebimento de verbas rescisórias ou FGTS, pois a questão de fundo remanesce sendo a própria natureza da relação jurídico-administrativa (Rcl 4351 MC-AgR/PE, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, 11.11.2015).

2
É esta a lição de Matheus Carvalho.
In
Manual de Direito Administrativo – 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 783.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto da nobre Relatora.